Tribunal: TJMT
Processo: 1021674-59.2022.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021674-59.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AMARAYLTON JOSE MEIRA - CPF: 059.458.151-60 (APELANTE), FELIX JOSSAN ZALTRON - CPF: 016.746.770-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), IBOM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 29.152.336/0001-51 (APELADO), ANDERSON DIEGO CIUPAK - CPF: 043.950.171-77 (ADVOGADO), MARCIO JUNIOR NUNES DA SILVA - CPF: 035.949.421-80 (ADVOGADO), CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO), WEYLLA DE SOUZA - CPF: 039.762.441-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito do consumidor e civil. apelação cível. débito de energia elétrica. titularidade da unidade consumidora. negativação do nome do consumidor. inexistência de prova de solicitação de desligamento ou alteração contratual. legitimidade da cobrança.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Débito e Reparação por Danos Morais ou Responsabilidade Civil Dissuasória. O Apelante sustentou que, ao rescindir contrato de locação em 2018, teria ajustado verbalmente com a imobiliária a obrigação de promover a troca da titularidade da conta de energia, o que não foi cumprido, resultando em débitos indevidos e negativação de seu nome. Requereu a inexigibilidade do débito, exclusão da restrição em órgãos de crédito e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau negou os pedidos por ausência de provas da comunicação formal de desligamento ou alteração de titularidade contratual.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica ao manter o contrato em nome do Apelante após a desocupação do imóvel; (ii) estabelecer se a imobiliária assumiu a obrigação de efetuar a troca de titularidade e agiu com culpa ou omissão; e (iii) determinar se houve negativação indevida apta a gerar indenização por danos morais.

iii. razões de decidir

3. A titularidade da unidade consumidora de energia elétrica possui natureza pessoal e não se transfere automaticamente em virtude da desocupação do imóvel, sendo necessário pedido formal de alteração junto à concessionária.

4. A falta de prova de solicitação de desligamento da unidade consumidora ou de alteração contratual mantém hígida a legitimidade da cobrança dos débitos referentes ao período posterior à alegada saída do imóvel.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento de faturas recai sobre quem mantém o vínculo contratual com a concessionária, inexistindo obrigação desta de apurar unilateralmente eventuais mudanças de ocupação.

6. A negativa de responsabilidade da imobiliária é mantida, diante da inexistência de prova documental ou testemunhal de que esta tenha assumido contratualmente a obrigação de promover a alteração da titularidade.

7. A negativação baseada em débito legítimo, sem prévio pedido de contestação ou desligamento, não configura ato ilícito, tampouco gera, por si só, dever de indenizar por danos morais.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pelo pagamento das faturas de energia elétrica recai sobre quem figura como titular do contrato junto à concessionária, independentemente da ocupação física do imóvel. 2. A simples alegação de ajuste verbal para alteração da titularidade não afasta a obrigação do consumidor de formalizar o pedido de desligamento ou substituição contratual.

3. A negativação baseada em débito legítimo não configura dano moral indenizável quando ausente conduta abusiva ou falha na prestação do serviço.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.737.379/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.03.2022, DJe 25.03.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Amaraylton Jose Meira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Débito e Reparação por Danos Morais ou Responsabilidade Civil Dissuasória ajuizada em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e IBOM Negócios Imobiliários Ltda.

O Juiz
a quo
concluiu ser improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a sentença contrariou a regra da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, ao exigir-lhe prova robusta de que solicitou a alteração da titularidade da conta de energia elétrica, fato negativo e de difícil comprovação, sendo que tal prova estaria em poder das Apeladas.

Sustenta que, ao rescindir o contrato de locação no final do ano de 2018, a Imobiliária Recorrida assumiu o compromisso de efetuar a troca da titularidade do contrato, o que não foi ocorreu, gerando débitos posteriores à saída e a indevida negativação do nome do consumidor.

Além disso, imputa à Concessionária Apelada a falha na prestação do serviço por manter o contrato em seu nome e inseri-lo, sem aviso prévio, nos órgãos de restrição creditícia.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença, com reconhecimento da inexigibilidade dos débitos, exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões no ID.

325957573.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Amaraylton Jose Meira
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Débito e Reparação por Danos Morais ou Responsabilidade Civil Dissuasória em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e IBOM Negócios Imobiliários Ltda.

Na petição inicial, explicitou que contratou os serviços da Imobiliária Requerida para a locação do imóvel residencial na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, durante o período em que morou naquela Urbe.

Em decorrência dessa locação, foi compelido a alterar a titularidade da conta de energia elétrica para seu nome. Contudo, ao se mudar para Rondonópolis/MT no final do ano de 2018, rescindiu o contrato de locação e, segundo alegou, ficou pactuado que a imobiliária faria a troca da titularidade da energia.

Mencionou que, em julho/2022, foi surpreendido com protestos e inscrições em cadastros de inadimplentes, supostamente por débitos referentes a consumo de energia no imóvel locado.

Acrescentou que terceiros ocupam o imóvel e consomem energia em seu nome, sem arcar com os pagamentos.

Diante desses fatos, pugnou pela declaração de inexigibilidade do débito, alteração de titularidade das faturas de energia elétrica, exclusão do seu nome junto aos órgãos de restrição ao crédito, e indenização por danos morais.

Na contestação,
IBOM Negócios Imobiliários Ltda.
sustentou, em síntese, sua ilegitimidade passiva, pois o contrato de administração do imóvel iniciou apenas no ano de 2020, após o período alegado pelo Autor. Defendeu a legalidade da negativação, por se tratar de débito decorrente de consumo regular de energia. Alegou a inexistência de dano moral, diante da ausência de prova de abalo à imagem do Autor, e, por eventualidade, requer moderação no valor indenizatório. Por fim, impugna o pedido de inversão do ônus da prova, por falta de hipossuficiência e verossimilhança.

A Concessionária de energia elétrica, por sua vez, defendeu que a negativação do nome do Autor foi legítima, pois havia relação contratual vigente, com faturas pagas e depois inadimplidas em seu nome, sem qualquer pedido de desligamento da unidade consumidora. Alega culpa exclusiva do consumidor por não solicitar a troca de titularidade. Nega a existência de dano moral, sustentando que agiu no exercício regular de direito. Por eventualidade, requer que correção monetária e juros incidam apenas a partir do arbitramento da indenização. Acusa o Autor de litigância de má-fé e apresenta pedido contraposto, cobrando o pagamento do débito de R$ 2.687,56 (dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo
concluiu serem improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

O fundamento central da sentença consistiu na falta de provas da solicitação de mudança de titularidade da conta de energia após encerrar o contrato de locação. Assim, a cobrança e a negativação de seu nome foram consideradas legítimas, por ausência de falha na prestação dos serviços das Requeridas. Não houve dano moral indenizável.

Inconformado,
Amaraylton Jose Meira
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a sentença contrariou a regra da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, ao exigir-lhe prova contundente de que solicitou a alteração da titularidade da conta de energia elétrica, fato negativo e de difícil comprovação, sendo que tal prova estaria em poder das Apeladas.

Sustenta que, ao rescindir o contrato de locação no final do ano de 2018, a Imobiliária Recorrida assumiu o compromisso de efetuar a troca da titularidade do contrato, o que não ocorreu, gerando débitos posteriores à saída e a indevida negativação do nome do consumidor.

Além disso, imputa à Concessionária Apelada a falha na prestação do serviço por manter o contrato em seu nome e inseri-lo, sem aviso prévio, nos órgãos de restrição creditícia.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença, com reconhecimento da inexigibilidade dos débitos, exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É cediço que a relação jurídica entre as partes está inserida no campo de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à regra de inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, deste
codex
.

Todavia, essa inversão não exime o consumidor do dever de trazer aos autos indícios mínimos da verossimilhança de suas alegações.

No caso concreto, o Apelante não logrou demonstrar qualquer elemento de prova que indicasse ter solicitado à Concessionária Apelada a transferência de titularidade da unidade consumidora ou o seu efetivo desligamento ao tempo da rescisão contratual locatícia. Tampouco comprovou a existência de cláusula contratual ou documento que atribuísse à Imobiliária Recorrida a incumbência exclusiva por essa providência.

De acordo com o relatório emitido pela Concessionária de energia elétrica (ID. 325957534), a Unidade Consumidora n. 478010, vinculada ao Apelante, permaneceu ativa até 02/08/2022, ocasião em que foi formalizado o pedido de rescisão contratual.

Embora se constate um pedido de atualização cadastral em 28/12/2018, inexiste qualquer requerimento de desligamento da unidade ou de substituição do titular do contrato, circunstância que fragiliza a versão de que o vínculo contratual teria sido encerrado por ato da Imobiliária Apelada.

A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a titularidade da unidade consumidora possui natureza pessoal, não se transferindo automaticamente por razões fáticas como a desocupação do imóvel.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO
PROPTER REM
. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não
propter rem
, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita.
2. Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte
a quo
, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação. 3. Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste. 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1737379 PR 2018/0095751-1, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022) (sem destaque no original)

Sob esse enfoque, a inexistência de comunicação formal impede a desoneração do titular originário, mantendo-se hígida a legitimidade da cobrança pelas faturas subsequentes.

Com efeito, a cobrança das faturas vencidas entre 28/06/2019 e 30/10/2019 reveste-se de legalidade, diante da inexistência de solicitação válida de cancelamento ou substituição de titularidade.

Por consequência, a inscrição do nome do Apelante no banco de dados da SERASA, promovida com base em débito legítimo e não contestado tempestivamente pela via administrativa, não configura ato ilícito, tampouco gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

A inexistência de notificação prévia da cobrança e inscrição negativa, embora passível de crítica sob a ótica da boa-fé objetiva, não descaracteriza o exercício regular de um direito (art. 188, I, CC), tampouco revela abuso ou excesso por parte da Concessionária Apelada, especialmente diante da inércia do titular em formalizar o desligamento da unidade.

Nesse contexto, a imputação de falha na prestação do serviço carece de respaldo fático e jurídico.

Ademais, quanto à Imobiliária Apelada, inexiste qualquer evidência de que tenha assumido contratualmente a obrigação de proceder à troca de titularidade, logo, não há prova de que tenha agido com culpa ou omissão relevante nesse contexto. A tese do Apelante no sentido de que houve ajuste verbal nesse sentido não foi corroborada por qualquer testemunho ou documento, o que impede o reconhecimento de responsabilidade.

Portanto, não se verifica conduta ilícita ou falha na prestação dos serviços pelas Apeladas, imperiosa a manutenção da sentença de improcedência.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026